Tribunal: STJ
Processo: 0242235-48.2017.3.00.0000
Classe: EXECUçãO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 21704 - DF
(2017/0242235-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO QUEMENTO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO MANES - SP091571
CAIO VINÍCIUS MATHIAS MANES - SP375951
INTERES.
: ADRIANA SILVA QUEMENTO
INTERES.
: ALESSANDRA SILVA QUEMENTO
INTERES.
: ALINE SILVA QUEMENTO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA
EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANULAÇÃO DA PORTARIA DE ANISTIA.
PROCEDIMENTO DE REVISÃO. NOTIFICAÇÃO DE INTERESSADO JÁ
FALECIDO. NULIDADE RECONHECIDA EM DECISÕES ANTERIORES NÃO
RECORRIDAS.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.
INEXISTÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia cinge-se à decisão que indeferiu o pedido da UNIÃO de extinção da
fase de execução, sob o argumento de que a portaria de anistia que fundamenta o título
executivo judicial foi administrativamente anulada.
2. As decisões interlocutórias proferidas no curso da execução, que não foram objeto de
recurso tempestivo, são acobertadas pelo manto da preclusão, sendo vedada a sua
rediscussão em momento posterior, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à
estabilidade processual.
3. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a notificação de anistiado já
falecido no bojo de procedimento de revisão de anistia constitui vício insanável, que
macula de nulidade os atos subsequentes. Tal reconhecimento pode ser feito de ofício
pelo juízo da execução, sem que isso configure ofensa à separação de poderes, por se
tratar de controle de legalidade de ato administrativo manifestamente nulo.
4. A decisão agravada, ao ratificar o que já havia sido decidido anteriormente sobre a
ineficácia da portaria anulatória, mostra-se irretocável, pois está em perfeita consonância
com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55904054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:01:12
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 11eff611-cb41-4161-a64f-c6a689f33def

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026 14/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55904054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:01:12
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 11eff611-cb41-4161-a64f-c6a689f33def

AgInt na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 21704 - DF
(2017/0242235-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO QUEMENTO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO MANES - SP091571
CAIO VINÍCIUS MATHIAS MANES - SP375951
INTERES.
: ADRIANA SILVA QUEMENTO
INTERES.
: ALESSANDRA SILVA QUEMENTO
INTERES.
: ALINE SILVA QUEMENTO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA
EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANULAÇÃO DA PORTARIA DE ANISTIA.
PROCEDIMENTO DE REVISÃO. NOTIFICAÇÃO DE INTERESSADO JÁ
FALECIDO. NULIDADE RECONHECIDA EM DECISÕES ANTERIORES NÃO
RECORRIDAS.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.
INEXISTÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia cinge-se à decisão que indeferiu o pedido da UNIÃO de extinção da
fase de execução, sob o argumento de que a portaria de anistia que fundamenta o título
executivo judicial foi administrativamente anulada.
2. As decisões interlocutórias proferidas no curso da execução, que não foram objeto de
recurso tempestivo, são acobertadas pelo manto da preclusão, sendo vedada a sua
rediscussão em momento posterior, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à
estabilidade processual.
3. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a notificação de anistiado já
falecido no bojo de procedimento de revisão de anistia constitui vício insanável, que
macula de nulidade os atos subsequentes. Tal reconhecimento pode ser feito de ofício
pelo juízo da execução, sem que isso configure ofensa à separação de poderes, por se
tratar de controle de legalidade de ato administrativo manifestamente nulo.
4. A decisão agravada, ao ratificar o que já havia sido decidido anteriormente sobre a
ineficácia da portaria anulatória, mostra-se irretocável, pois está em perfeita consonância
com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54725752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:31
Código de Controle do Documento: 6a2d8699-1442-44fa-b500-6510b75c643a

Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO (fls. 338-339) contra
decisão de fls. 326-328 que indeferiu o pedido de extinção da execução e de
cancelamento da ordem de pagamento.
O
está assim redigido (fls. 326-328):
decisum
Decisão de fls. 318-319 julgou improcedente a impugnação à execução
oposta pela UNIÃO rejeitando a preliminar de inexigibilidade do título
judicial. Na mesma ocasião, homologou o cálculo exequendo e
determinou a expedição de requisição de pagamento em nome do
espólio.
Sobreveio, então, petição da UNIÃO à fl. 323 informando o link para
acompanhamento do procedimento de revisão de anistia e, na sequência
(fl. 324), comunicando a anulação da anistia do exequente com novo
link para consulta.
Requereu a extinção da execução e o cancelamento da ordem de
pagamento, "caso já tenha sido expedida".
É o relatório. Decido.
Rememore-se que a decisão de fls. 275-276 consignou que:
(...) Dada a notícia de óbito do exequente na data de 18/9/2019,
tem- se que a antiga revisão deflagrada posteriormente com
esteio na Portaria no 3.076, de
da Ministra de Estado
16/12/2019,
da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, é inválida, não
sendo hábil a produzir qualquer efeito.
Embora a executada alegue ter cientificado o anistiado político
através da Notificação no 1374/2020/DGTI/CCP/CGP/CA,
encaminhada em
e recebida em
(fl. 267), é
10/2/2020
14/2/2020
certo que a aludida notificação é desprovida de eficácia jurídica,
porquanto endereçada a pessoa já falecida. Igual conclusão se
aplica à portaria anulatória expedida na sequência, a saber, a
Portaria no 471, de
da Ministra de Estado da Mulher,
18/2/2021,
da Família e dos Direitos Humanos (fl. 264), pois induvidoso que
não se respeitou o devido processo legal como exige a orientação
versada no julgamento do RE
(Tema 839).
817.338/DF
De toda forma, o ente público reportou-se à instauração de um
novo procedimento revisional, cuja regularidade será analisada
após pleiteada e deferida a sucessão processual no polo ativo
destes autos. (grifei)
Após o deferimento da sucessão processual mediante habilitação do
espólio de CARLOS ALBERTO QUEMENTO, a decisão de fls. 305-
306 determinou a intimação da UNIÃO para "comprovar que notificou
as herdeiros ora habilitadas, informando, ainda, o link de acesso externo
aos autos do respectivo processo administrativo para fins de
acompanhamento", a fim de possibilitar a análise da regularidade da
nova revisão deflagrada pela executada.
Documento eletrônico VDA54725752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:31
Código de Controle do Documento: 6a2d8699-1442-44fa-b500-6510b75c643a

Indicando que "até o presente momento, não foi informado nestes autos
o endereço eletrônico para acesso aos autos do processo
administrativo", a decisão de fls. 318-319 reputou não ser o caso de
suspender a execução até o desfecho da revisão, como pretende a
UNIÃO. Nesse contexto, rejeitou a preliminar de inexigibilidade do
título judicial e determinou a expedição da requisição de pagamento
pelo valor apresentado na inicial.
Feito esse breve retrospecto, passo à análise das petições de fls. 323 e
324.
Em consulta ao link informado pela UNIÃO na primeira petição (https://
), constata-se apenas a Portaria Anulatória n. 471,
tinyurl.com/2etfvryr
de
Entretanto, consoante se observa da decisão de fls. 275-
18/2/2021.
276, a referida anulação foi considerada desprovida de eficácia jurídica,
em razão de a notificação ter sido endereça a pessoa já falecida.
Embora a executada tenha informado, às fls. 260-273, a instauração de
novo procedimento de revisão da anistia, dessa vez alicerçado na
Instrução Normativa n. 2, de
não se verificou na consulta
29/9/2021,
realizada (e tampouco nos autos da presente execução) a publicação de
nova portaria anulatória.
O segundo link informado pela executada (https://
)
tinyurl.com/2etfvry
redireciona o acesso para um sítio que não diz respeito a procedimento
administrativo de revisão de anistia. Assim, por se referir a endereço da
Direct TV, não tem qualquer relevância para o caso concreto e deve ser
desconsiderado.
Ante o exposto, indefiro o pedido de extinção da execução e de
cancelamento da ordem de pagamento e determino o imediato
cumprimento da decisão de fls. 72-77 na parte em que determinou a
expedição do precatório.
Publique-se. Intimem-se.
Em suas razões de agravo interno, a UNIÃO sustentou, em síntese, que a
análise da legalidade do ato administrativo que anulou a anistia não poderia ser realizada
no âmbito da fase de execução, por violar o princípio da separação de poderes e o devido
processo legal. Afirmou que, não tendo sido a portaria anulatória invalidada em ação de
conhecimento própria, ela permanece hígida e eficaz, tornando o título executivo
inexigível. Pugnou, ao final, pela reforma da decisão para extinguir a execução.
O espólio agravado apresentou contrarrazões (fls. 342-348), arguindo,
preliminarmente, a intempestividade do recurso por atacar decisão preclusa e a falta de
interesse recursal. No mérito, defendeu a manutenção da decisão agravada, ressaltando
que a nulidade do procedimento de revisão foi corretamente reconhecida, em linha com a
jurisprudência desta Corte.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54725752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:31
Código de Controle do Documento: 6a2d8699-1442-44fa-b500-6510b75c643a

VOTO
O agravo interno não merece prosperar.
Conforme relatado, a UNIÃO se insurge contra a decisão que indeferiu
seu pedido de extinção da execução, sob o fundamento de que a portaria de anistia que
ampara o título executivo teria sido anulada administrativamente.
O cerne do recurso reside na tentativa de rediscutir matéria já decidida e
acobertada pela preclusão. A questão central da controvérsia — a validade da Portaria
Anulatória n. 471, de 18 de fevereiro de 2021 — já foi objeto de análise e decisão nestes
autos. Com efeito, a decisão de fls. 275-276 foi categórica ao assentar a ineficácia
jurídica do referido ato administrativo, nos seguintes termos:
Dada a notícia de óbito do exequente na data de
tem-se que
18/9/2019,
a antiga revisão deflagrada posteriormente com esteio na Portaria no
3.076, de
da Ministra de Estado da Mulher, da Família e
16/12/2019,
dos Direitos Humanos, é inválida, não sendo hábil a produzir qualquer
efeito. Embora a executada alegue ter cientificado o anistiado político
através
da
Notificação
n.
1374/2020/DGTI/CCP/CGP/CA,
encaminhada em
e recebida em
(fl. 267), é certo
10/2/2020
14/2/2020
que a aludida notificação é desprovida de eficácia jurídica,
porquanto endereçada a pessoa já falecida. Igual conclusão se
aplica à portaria anulatória expedida na sequência, a saber, a
, da Ministra de Estado da Mulher, da
Portaria no 471, de 18/2/2021
Família e dos Direitos Humanos (fl. 264), pois induvidoso que não se
respeitou o devido processo legal como exige a orientação versada no
julgamento do RE
(Tema 839).
817.338/DF
(grifo nosso)
Contra essa decisão, a UNIÃO não interpôs o recurso cabível a tempo e
modo, operando-se, portanto, a preclusão consumativa. A decisão ora agravada, por sua
vez, apenas ratificou o que já estava decidido, não havendo qualquer conteúdo decisório
novo sobre o tema. A pretensão da agravante de, por via transversa, impugnar decisão
pretérita e preclusa, é manifestamente inadmissível, em respeito à segurança jurídica e à
estabilidade das decisões judiciais, conforme a firme jurisprudência desta Corte, que
veda a rediscussão de questões já decididas no curso do processo.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL.
NOMEAÇÃO DE PERITO . NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE
TODOS OS EXECUTADOS. QUESTÃO JÁ DECIDIDA.
DECISÃO RECORRÍVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO
NÃO
INTERPOSTO
.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
CONFIGURAÇÃO.
REDISCUSSÃO
DA
Documento eletrônico VDA54725752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:31
Código de Controle do Documento: 6a2d8699-1442-44fa-b500-6510b75c643a

MATÉRIA
OU
RECONSIDERAÇÃO
DA
DECISÃO.
. 1. Ação de
IMPOSSIBILIDADE . ARTS. 505 E 507 DO CPC/2015
execução de título extrajudicial ajuizada em
da qual foi
21/10/2020,
extraído o presente recurso especial, interposto em
e
11/5/2022
conclusos ao gabinete em 1o/
. 2. O propósito recursal é decidir
9/2022
se (I) operou-se a preclusão consumativa da questão referente à
necessidade de intimação de todos os executados; e (II) todos os
executados devem ser intimados do despacho de nomeação do perito
avaliador do imóvel penhorado, ainda que a propriedade seja de apenas
um executado. 3. Nos termos do art . 505 do
"nenhum juiz
CPC/2015,
decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide". O
do
ainda reforça que
art. 507
CPC/2015
"é vedado à parte discutir no
curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou
. 4 .
a preclusão"
Há preclusão consumativa de uma questão,
quando, no curso do processo, elas já foram expressamente
acolhidas ou afastadas por decisão judicial e os recursos cabíveis já
foram julgados ou não foram interpostos. Nessa situação, esgota-se
a prestação jurisdicional sobre a questão decidida, sendo vedado ao
Juiz, de ofício ou a requerimento, reconsiderar ou alterar a sua
5.
decisão anterior, salvo em hipóteses excepcionais previstas em lei.
A decisão interlocutória proferida em processo de execução é
recorrível por agravo de instrumento, de modo que a não
interposição do recurso resulta na preclusão consumativa das
. 6. Conforme os arts. 464, 465, § 1o, e
questões apreciadas na decisão
870 do
a avaliação é uma espécie de prova pericial e,
CPC/2015,
quando necessário, o Juiz pode nomear perito para a sua realização,
devendo as partes serem intimadas do respectivo despacho de
nomeação para, no prazo de 15 dias, arguir impedimento ou suspeição;
indicar assistente técnico; ou apresentar quesitos. 7 . O fato de os
imóveis penhorados serem de propriedade de apenas um dos
executados não afasta o direito de intimação do referido ato processual
dos demais executados, que possuem interesse na referida avaliação,
por ser uma das formas de quitação (integral ou parcial) da dívida
perante o exequente e, a depender do valor, abre-se a oportunidade para
eventual constrição de seus bens. 8. Assim, todos os executados devem
ser intimados do despacho de nomeação do perito avaliador do imóvel
penhorado, na forma do
§ 1o, do
art. 465,
CPC/2015,
independentemente de quem seja o proprietário do bem constrito . 9.
Hipótese em que (I) o Juízo nomeou perito para realizar a avaliação dos
imóveis de um dos executados e determinou a intimação de todos, na
forma do
§ 1o, do
(II) o exequente pediu para que
art. 465,
CPC/2015;
os demais executados, além do proprietário, não fossem intimados; (III)
o Juízo, em decisão interlocutória, indeferiu o pedido e decidiu,
fundamentada e expressamente, pela necessidade de intimação de todos
os executados; (IV) transcorreu o prazo recursal sem a interposição do
respectivo agravo de instrumento; e (V) posteriormente, após
requerimento pela exequente, o Juízo reconsiderou a decisão anterior,
revogando a determinação de intimação. 10 . Recurso especial
Documento eletrônico VDA54725752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:31
Código de Controle do Documento: 6a2d8699-1442-44fa-b500-6510b75c643a

conhecido e provido, para reconhecer a preclusão consumativa da
questão referente à necessidade de intimação de todos os executados e,
por consequência, anular o acórdão recorrido e a decisão de e-STJ fls.
457-460 do apenso 1, a fim de reestabelecer a anterior decisão de e-STJ
fl. 373 do apenso 1.
(STJ - REsp: 2022953 PR
Data de Julgamento:
2022/0268520-5,
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
07/03/2023,
10/03/2023) (grifo nosso).
Ademais, ainda que superado o óbice da preclusão, a alegação de ofensa
à separação de poderes não se sustenta, pois o reconhecimento da nulidade de um ato
administrativo manifestamente viciado, como o é aquele praticado sem a observância do
devido processo legal, insere-se no âmbito do controle de legalidade exercido pelo Poder
Judiciário.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MILITAR. ANISTIA.
PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. MORA
INJUSTIFICADA. NECESSIDADE DE APRESENTAR DECISÃO.
1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que concedeu a ordem
para determinar à autoridade coatora que, no prazo do
da
art. 49
profira a decisão do pedido de anistia.
Lei 9.784/1999,
2. No que diz respeito ao argumento da impetrada de que falta interesse
de agir por ausência de decisão administrativa a ser proferida por ela,
verifica-se que nas Informações reconhece a existência de omissão. A
demora em proferir a decisão é a omissão combatida no presente
Mandado de Segurança, havendo interesse e utilidade na eventual
concessão da ordem para compelir a autoridade a praticar o ato, razão
por que a preliminar deve ser rejeitada.
3. Da mesma forma, não há que se falar em violação ao
princípio constitucional da separação dos poderes, uma vez que a
eventual concessão da ordem será restrita a determinar que se
profira a decisão, sem adentrar no mérito administrativo.
4. O requerimento de anistia do impetrante recebeu parecer
favorável da Comissão de Anistia em
e passaram-se mais
20/3/2018,
de dois anos sem ser proferida a decisão da Ministra de Estado.
Caracterizada, assim, a falta de razoabilidade desse interstício.
5. Não é permitido que a Administração Pública postergue
indefinidamente a conclusão do processo administrativo, devendo
atuar com celeridade e eficiência, e, ainda, levando em
consideração, no caso, a idade avançada do anistiado. De forma que
está presente o direito líquido e certo à conclusão do processo
administrativo com celeridade.
6. Agravo Interno não provido. (AgInt no MS
Relator
25.730/DF,
Ministro HERMAN BENJAMIN, Primeira Seção, julgado em 1o/
DJe
Grifo nosso).
9/2020,
9/9/2020.
Documento eletrônico VDA54725752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:31
Código de Controle do Documento: 6a2d8699-1442-44fa-b500-6510b75c643a

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ANULAÇÃO DE
ATO
ADMINISTRATIVO.
INOBSERVÂNCIA
DOS
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
.
ILEGALIDADE.
Administração Pública pode rever os seus
PRECEDENTES DO STJ.
próprios atos eivados de ilegalidade, anulá-los quando viciados, porém
está sujeita às regras constitucionais e à observância dos princípios
(art. 5 .
do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório
o, incisos LIV e LV, da
).
CF/88 Tendo a anulação do ato sido
efetivada pela Administração sem a observância aos princípios
Agravo
constitucionais, resta configurada a arbitrariedade.
regimental improvido.
(AgRg no AREsp 71551 DF
Relator Ministra
2011/0255051-4,
MARGA TESSLER - JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DO TRF 4
REGIÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
26/05/2015,
Grifo nosso)
02/06/2015.
A instauração de procedimento revisional de anistia de forma irregular,
especialmente quando a notificação é direcionada a pessoa já falecida, constitui vício
insanável que macula de nulidade todos os atos administrativos subsequentes, inclusive a
própria portaria anulatória. Em tais casos, reconhece-se a irregularidade e determina-se o
prosseguimento do feito executivo, ressalvada a possibilidade de a Administração
instaurar novo procedimento, desde que o faça de forma regular, com a devida
cientificação dos herdeiros.
Da mesma forma, o falecimento do impetrante, ainda que ocorrido antes
do trânsito em julgado, não impede a habilitação de seus herdeiros ou do espólio para
prosseguir na execução, dado o caráter patrimonial e indenizatório do direito reconhecido
ao anistiado, que se integra ao seu patrimônio jurídico.
A decisão agravada é irretocável. Ao ratificar a decisão anterior, que já
havia declarado a ineficácia da portaria anulatória por vício insanável, e ao se alinhar à
jurisprudência consolidada sobre a matéria, a decisão impugnada não merece qualquer
reparo.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54725752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:31
Código de Controle do Documento: 6a2d8699-1442-44fa-b500-6510b75c643a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na ExeMS 21.704 / DF
Número Registro: 2017/0242235-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
201500782380 3685
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EXEQUENTE : CARLOS ALBERTO QUEMENTO - ESPÓLIO
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO MANES - SP091571
CAIO VINÍCIUS MATHIAS MANES - SP375951
EXECUTADO : UNIÃO
INTERES.
: ADRIANA SILVA QUEMENTO
INTERES.
: ALESSANDRA SILVA QUEMENTO
INTERES.
: ALINE SILVA QUEMENTO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - ANISTIA POLÍTICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO QUEMENTO - ESPÓLIO
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO MANES - SP091571
CAIO VINÍCIUS MATHIAS MANES - SP375951
INTERES.
: ADRIANA SILVA QUEMENTO
INTERES.
: ALESSANDRA SILVA QUEMENTO
Documento eletrônico VDA55884431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:06
Código de Controle do Documento: 71623668-7fe7-45cb-b62c-7c62cb4f87a6

INTERES.
: ALINE SILVA QUEMENTO
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo
Sérgio Domingues.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:06
Código de Controle do Documento: 71623668-7fe7-45cb-b62c-7c62cb4f87a6